Tribunal: STM
Processo: 7000332-20.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000332-20.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ACKSON FERREIRA COSTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso de Apelação, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/02/2022 15:13:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142bf9c27
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
ACKSON FERREIRA COSTA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO UNÂNIME.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu, pela confissão em juízo
e pelo vasto conjunto documental acostado aos autos; e ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado.
A apresentação da documentação sabidamente falsa, por si só, já demonstra o dolo do
agente, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial em virtude da
ausência de descrição do dolo por parte do executor da conduta. O uso de documento falso
é crime formal que se consuma quando o agente, conhecedor da inautenticidade do
registro, deste faz uso com o intuito de distorcer a verdade acerca de fato juridicamente
relevante.
Não se mostra falsidade grosseira e, por conseguinte, não é crime impossível a
apresentação de documentação hábil a iludir o homem médio, que se revela apta a
alcançar o fim esperado. O crime impossível pressupõe a total ineficácia do meio
empregado como também a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem
juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a falsificação
somente foi descoberta após terem sido realizadas diligências junto à instituição escolar.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de
Apelação, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, que, por unanimidade de votos,
condenou o ex-Sd ACKSON FERREIRA COSTA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM (uso de documento falso), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de comparecimento trimestral ao Juízo da Execução ou a
outro Juízo que lhe seja designado; com o direito de apelar em liberdade; e com o regime prisional
inicialmente aberto (APM, Eventos 128; 131; 137, Docs. 1/7).
Narra a exordial acusatória que, no dia 12/09/2018, o Apelante, servindo no Grupo de Segurança e Defesa
de Belém (GSD-BE), na cidade de Belém/PA, por ocasião da inscrição no Processo Seletivo para o Curso de
Especialização de Soldados do ano de 2018 (CESD/2017), apresentou à Administração Militar 1(um)
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e 1(um) Histórico Escolar inautênticos, "a fim de obter vaga no
Curso de Formação de Cabos (CFC) 2018".
Após solicitação da Aeronáutica, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Brigadeiro Fontenelle"
atestou que os documentos apresentados pelo Apelante não haviam sido expedidos por aquela Instituição
de Ensino (APM nº 7000119-36.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1):
"Consta dos autos que o S1 ACKSON FERREIRA COSTA, ora denunciado, servia no Grupo de
Segurança e Defesa de Belém (GSD-BE), em Belém-PA, quando inscreveu-se no Processo
Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2018 (CESD/2017), visando a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/02/2022 15:13:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142bf9c27
promoção a Cabo (evento 1, documento 7, fls. 10 e evento 1, documento 9, fl. 3).
As principais normas que regulamentavam a realização desse processo seletivo eram as
Instruções do Comando da Aeronáutica ICA nº 39-20/2016 - Instrução Reguladora do Quadro
de Cabos da Aeronáutica - 2016 (evento 1, documentos 10, fls. 3-19; documentos 11 e 12) e a
Portaria DIRENS nº 347/DPL, de 15 de outubro de 2018, publicada no Boletim do Comando da
Aeronáutica nº 184, de 19 de outubro de 2018 (Evento 1, documento 9, fls. 21-22).
Dentre os critérios de seleção, previsto no ICA 39-20/2016, estava que o candidato, para
habilitar-se à matrícula do curso CFC, deveria ter concluído ou estar em condições de concluir,
com aproveitamento, o 1º ano do ensino médio (Evento 1, documento 10, fl. 15: habilitação à
matrícula, letra 'f').
Além de preencher a ficha de inscrição, dentre os diversos documentos previstos naquela
instrução, o candidato deveria juntar cópia do certificado ou diploma relativo à escolaridade
exigida para o concurso ou de conclusão de Ensino Médio, Técnico ou Superior, cuja
autenticidade seria confirmada pela apresentação do documento original, acompanhado do
histórico escolar (Evento 1, documento 10, fls. 16/17). Caso tivesse concluído o ensino médio,
o candidato receberia maior pontuação no processo seletivo (evento 1, documento 11, fls. 2 e
11).
A apresentação dos documentos para a matrícula no certame deveria ser realizada perante a
seção de pessoal da organização militar onde o candidato servisse. A conferência inicial era
atribuição da referida seção.
Em face disso, no dia 12 de setembro de 2018, o então S1 ACKSON FERREIRA COSTA, ora
denunciado, apresentou-se à Seção de Pessoal do I COMAR, sendo confeccionada a Ficha de
Seleção de Soldado de Primeira-Classe (S1) - FSSD1 (evento 1-9, fl. 3), oportunidade em que
apresentou os documentos exigidos na ICA 39-20/2016, dentre eles, os originais e cópias do
Certificado de Conclusão de Ensino Médio e histórico escolar, supostamente emitido pelo
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 'Brigadeiro Fontenelle' (Evento 1, documento
6, fls. 10-14).
Em 21 de novembro de 2018, o Presidente da Comissão de Seleção de Soldados (CSSD)
comunicou ao Chefe do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal de Belém, que através
de averiguação junto à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 'Brigadeiro Fontenelle',
concluiu-se que a documentação apresentada pelo ora denunciado (Certificado de Conclusão
do Ensino Médio e histórico escolar) tinha fortes indícios de fraude a fim de obter vaga no
Curso de Formação de Cabos (CFC) 2018 (evento 1, documento 1, fls. 1).
Em face disso oficiou-se à direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
'Brigadeiro Fontenelle' (Evento 1-5, fl. 5), que em resposta disse que o certificado era
inautêntico, pois não foi expedido por aquele estabelecimento de ensino (evento 1-1, fls. 7-9 e
evento 2).
No mesmo sentido são as informações constantes do evento 1-3, evento 1-5, fls. 13/21 e
evento 1-6, fls. 1-3, inclusive noticiando que o ora denunciado não estudou na Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio 'Brigadeiro Fontenelle', mas na Escola de Ensino Fundamental
e Médio Palmira Gabriel, constando que foi desistente no 3º ano de Ensino Médio, no ano de
2014.
Assim, incorreu o ora denunciado no crime de uso de documento público falso, previsto no art.
315 do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, 'e', do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja recebida e autuada a presente
denúncia contra o Soldado ACKSON FERREIRA COSTA, como incurso no artigo 315 do Código
Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação,
observadas as formalidades legais.".

Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000056-11.2019.7.08.0008, instaurado pelo Chefe do Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE), sediado em Belém/PA, contendo
os principais documentos: Parte nº 4/CSS 2018, de 21/11/2018, enviada pelo Presidente da Comissão de
Seleção de Soldados 2018 (CSSD/2018) ao Chefe do SEREP-BE (Evento 1, Doc. 1, fl. 1); Portaria SEREP-BE nº
79-T/SEC, de 06/12/2018 (Evento 1, Doc. 1, fl. 2); documento enviado pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio "Brigadeiro Fontenelle", datado de 29/09/2018 (Evento 1, Doc. 1, fls. 7/9; Doc. 2, fls.
10/12; Doc. 3, fls. 13/15; Doc. 4, fls. 16/18); Ofício nº 06-04/SEREP-BE/2018, por meio do qual o Encarregado
do IPM solicita ao Chefe do SEREP-BE a realização de perícia em documentação (Evento 1, Doc. 5, fls. 30/38;

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/02/2022 15:13:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142bf9c27
Doc. 6, fls. 38v/39); Termos de Inquirição de Testemunhas (Evento 1, Doc. 6, fls. 41/42, 44/45); Termo de
Apreensão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar, ambos supostamente
expedidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Brigadeiro Fontenelle", em nome do ex-Sd
ACKSON FERREIRA COSTA, que se encontravam em seu poder e que foram por ele entregues (Evento 1,
Doc. 6, fls. 47/49v); Relatório de Análise Documental de Certificados de Conclusão do Ensino Médio (Evento
1, Doc. 7, fls. 56/60); documentação apresentada pelo ex-Sd ACKSON à CSSD/2018 (Evento 1, Doc. 7, fls.
63v/66v; Doc. 8, fls. 67/72v; Doc. 9, fls. 73/74v); Termos de Inquirição de Indiciado (Evento 1, Doc. 9, fls.
76/77 e 78/79); Portaria DIRENS nº 347/DPL, de 15/10/2018, que "Dispõe sobre a edição das normas para a
execução do Curso de Formação de Cabos para o ano de 2018, no âmbito das diversas Organizações
Militares do Comando da Aeronáutica" (Evento 1, Doc. 9, fls. 91/92; Doc. 10, fls. 93/94); Instrução do
Comando da Aeronáutica (ICA 39-20/2016), que versa sobre a Instrução Reguladora do Quadro de Cabos
(Evento 1, Doc. 10, fls. 95/111; Doc. 11, fls. 112/129; Doc. 12, fls. 130/132); IC 17/SEREP-BE/2018, que trata
sobre o Processo Seletivo de Soldados para a Realização dos Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de
Especialização de Soldados (CESD) no ano de 2018 (Evento 1, Doc. 12, fls. 133/139v; Doc. 13, fls. 140/152v;
Doc. 14, fls. 153/157); Boletim Interno publicando a exclusão do ex-Sd ACKSON do Processo Seletivo de
Soldados do ano de 2018 (Evento 1, Doc. 14, fls. 158/159); Folhas de Alterações Militares (Evento 1, Doc. 14,
fls. 162/167; Doc. 15, fls. 168/181; Doc. 16, fls. 182/191); e Relatório e Solução do IPM (Evento 1, Doc. 16,
fls. 194/196; Doc. 17, fls. 1/6).
Em 10/06/2019, a denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em 13/06/2019 (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Em 04/07/2019, o Acusado foi devidamente citado (APM, Eventos 10, 11).
Em 07/08/2019, a DPU aduziu, preliminarmente, a inépcia da inicial acusatória, sob a alegação de ausência
de dolo, e, no mérito, a improcedência da pretensão punitiva (APM, Evento 15).
Em 13/08/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM indeferiu o pedido de declaração de
inépcia da denúncia, aduzindo que a análise quanto à existência de dolo dependeria de análise do Conselho
de Justiça (APM, Evento 17):
"Na seara processual penal militar, ao juiz cumpre receber a peça acusatória, quando ela
estiver em consonância com os requisitos do art. 77 do CPPM.
No caso, em decisão acostada no Evento 1, o Juiz Federal Substituto analisou a denúncia sob
os aspectos da legalidade e a recebeu, exatamente porquanto a exordial atendeu aos
requisitos legais. Quanto ao dolo, elemento subjetivo do tipo penal, somente através do devido
processo legal será possível verificar sua existência, ou não. Por essas razões indefiro o pleito
da Defesa, nada obstando que o Conselho de Justiça aprecie o pleito na fase processual
oportuna.".

Não foram arroladas testemunhas pela acusação nem pela Defesa, sendo o Acusado qualificado e
interrogado em 05/10/2020 (APM, Evento 67).
Na fase do art. 427 do CPPM, em deferimento às diligências solicitadas pelo MPM, foram juntadas ao
processo as Certidões de Antecedentes Criminais, expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela Polícia Federal e pela Justiça Militar do Estado do Pará,
registrando nada constar em nome do Acusado (APM, Eventos 72; 75, Docs. 1, 2, 3, 4).
A Defesa, por sua vez, nada requereu (APM, Eventos 69, 77).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da denúncia e requereu a condenação do Acusado pela
prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM (APM, Evento
82).
A DPU, a seu turno, reiterou a preliminar de inépcia da denúncia por ausência de indicação do elemento
subjetivo, e, no mérito, requereu a absolvição do ex-Sd ACKSON, sob a alegação de crime impossível, por
absoluta ineficácia do meio de execução empregado, ou, ainda, pelo reconhecimento do estado de
necessidade (APM, Evento 85).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 01/03/2021, o CPJ para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, por
unanimidade de votos, condenou o ex-Sd ACKSON FERREIRA COSTA, nos termos já expostos neste
relatório.
Em 01/03/2021, a referida Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc (APM, Evento 128).
Em 11/03/2021 e 21/03/2021, respectivamente, o MPM e a Defesa foram intimados do teor da Sentença
Condenatória (APM, Eventos 141 e 143).
Em 02/03/2021 a DPU interpôs o presente recurso de Apelação (APM, Evento 135).
Em suas Razões, a DPU argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob o argumento de que o MPM sequer
mencionou o elemento subjetivo do crime (dolo), limitando-se a descrever o fato objetivamente, "(...) sem
apontar o (...) animus nocendi de que investida a conduta do agente".

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/02/2022 15:13:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142bf9c27
Alega que tal fato obsta o pleno exercício do direito de defesa, tendo em vista que a denúncia deve conter a
descrição pormenorizada do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nos termos do art. 77, alínea
"e", do CPPM, sob pena de rejeição, por inobservância do teor do art. 78, alínea "a", do CPPM.
Aduz que, "(...) considerando que a inépcia da denúncia é vício cognoscível a qualquer tempo, por se tratar
de matéria de ordem pública, e como não fora rejeitada a peça ab initio, na forma do art. 78 do CPPM (...)",
impõe-se a sua rejeição, com a consequente anulação de todos os atos processuais desde o seu
recebimento até a prolação da Sentença condenatória inclusive.
No mérito, requer a absolvição do Apelante, sustentando a atipicidade de sua conduta, sob a alegação de
crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado, uma vez que os documentos apresentados
pelo Apelante, assim como de todos os candidatos, estavam sujeitos à verificação de autenticidade junto às
respectivas Instituições de Ensino.
Assim, argumenta a DPU, que a conduta do Apelante não possuiria potencialidade lesiva, uma vez que
qualquer risco de dano esbarraria no referido procedimento de verificação de autenticidade documental.
Nesse sentido, a DPU requer a absolvição do ex-Sd ACKSON, nos termos do art. 32 do CPM ou,
subsidiariamente, que seja reconhecida a inépcia da Denúncia por ausência de descrição do dolo e, por
conseguinte, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais desde o seu recebimento (APM, Evento
145) (Apelação, Evento 1, Doc. 1).
Em contrarrazões, o MPM rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do decreto
condenatório (APM, Evento 148) (Apelação, Evento 1, Doc. 2).
Em 06/04/2021, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o Parquet Castrense (APM, Evento 150).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito, pela
improcedência do Recurso, mantendo-se inalterada a Sentença condenatória (Apelação, Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Em que pese a DPU alegue, como preliminar, a inépcia da Denúncia, sob o argumento de que ela não
descreveu o elemento subjetivo do crime imputado ao Apelante, pugnado pela nulidade do processo desde o
seu recebimento, entendo que o dolo é elemento constitutivo do tipo penal, razão pela qual tal matéria deve
ser enfrentada na análise do mérito do presente Recurso.

DO MÉRITO
No mérito, não merece prosperar o pleito do Apelante.
O MPM denunciou o Apelante como incurso no art. 315 c/c art. 311, ambos do CPM por ter apresentado
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar materialmente falsos perante a Administração
Militar, por ocasião da seleção referente ao Curso de Especialização de Soldados do ano de 2018
(CESD/2017).
Os dispositivos legais que alicerçaram a peça inicial assim dispõem:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Registre-se que o uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se
consuma com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à
Administração Castrense.
A conduta do Apelante de ter apresentado de forma livre e consciente o Certificado de Conclusão do Ensino
Médio e o Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar,
com o propósito de concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados - CESD 2017, se subsume,
perfeitamente, ao tipo do art. 315 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/02/2022 15:13:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142bf9c27
A autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315, c/c o art. 311, ambos
do CPM, praticado pelo ex-Sd ACKSON, são incontestes, encontrando-se sobejamente comprovadas pela
confissão prestada em Juízo e pela robusta e incontroversa prova documental reunida nos autos do IPM,
precipuamente pelas seguintes peças:
1) documento enviado pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Brigadeiro Fontenelle" (IPM,
Evento 1, Doc. 1, fls. 7/9; Doc. 2, fls. 10/12; Doc. 3, fls. 13/15; Doc. 4, fls. 16/18);
2) Termo de Apreensão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar (IPM, Evento 1,
Doc. 6, fls. 47/49v);
3) Relatório de Análise Documental de Certificados de Conclusão do Ensino Médio, consignando que (IPM,
Evento 1, Doc. 7, fls. 56/60):
"Em posse do oficio nº 27/2018, de 26 de dezembro de 2018, as militares designadas
observaram que os nomes do diretor e secretária não condizem com os nomes dos mesmos no
referido ano de emissão do certificado e que o nome do Militar não consta na grade de alunos
matriculados e concluintes do Ensino Médio no ano de 2015 e que todos os alunos constam na
folha nº 47 do livro 08 deste cadastro de aluno, porém no verso do certificado original, foi
observado que consta folha nº 77, e o livro 'RC XXXIII'.
(...)
Foi observado (...) que os carimbos presentes no Certificado e Histórico Escolar não estão de
acordo com os carimbos apresentados no referido Oficio.";
4) documentação apresentada pelo ex-Sd ACKSON à CESD/2018 (IPM, Evento 1, Doc. 7, fls. 63v/66v; Doc.
8, fls. 67/72v; Doc. 9, fls. 73/74v);
5) Termo de Inquirição de Indiciado (IPM, Evento 1, Doc. 9, fls. 78/79);
6) Portaria DIRENS nº 347/DPL, que "Dispõe sobre a edição das normas para a execução do Curso de
Formação de Cabos para o ano de 2018, no âmbito das diversas Organizações Militares do Comando da
Aeronáutica" (IPM, Evento 1, Doc. 9, fls. 91/92; Doc. 10, fls. 93/94);
7) Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA 39-20/2016), que versa sobre a Instrução Reguladora do
Quadro de Cabos (IPM, Evento 1, Doc. 10, fls. 95/111; Doc. 11, fls. 112/129; Doc. 12, fls. 130/132); e
8) IC 17/SEREP-BE/2018, que trata sobre o Processo Seletivo de Soldados para a Realização dos Cursos de
Formação de Cabos (CFC) e de Especialização de Soldados (CESD) no ano de 2018 (IPM, Evento 1, Doc. 12,
fls. 133/139v; Doc. 13, fls. 140/152v; Doc. 14, fls. 153/157); tudo em consonância com os demais elementos
instrutórios do processo.
Não há que se falar em inépcia da Denúncia, em virtude da ausência de descrição do dolo do Acusado, como
alegado pela DPU, tendo em vista que a simples apresentação da documentação, a qual sabia falsa,
demonstra, com clareza meridiana, o dolo do agente.
"(...) a denúncia é inepta em razão de não mencionar o elemento subjetivo do acusado em ter,
supostamente, apresentado perante a organização militar os documentos reputados como
falsos, limitando-se a descrever fatos objetivamente.".

O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 315 do CPM se faz presente na vontade livre e
consciente do ex-Sd ACKSON FERREIRA COSTA de usar documento público falsificado em detrimento da
Administração Militar, conforme narrado na exordial (APM nº 7000119-36.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1):
"(...)
As principais normas que regulamentavam a realização desse processo seletivo
eram as Instruções do Comando da Aeronáutica ICA nº 39-20/2016 - Instrução
Reguladora do Quadro de Cabos da Aeronáutica - 2016 (...) e a Portaria DIRENS nº
347/DPL, de 15 de outubro de 2018, (...) (...).
Dentre os critérios de seleção, previsto no ICA 39-20/2016, estava que o candidato, para
habilitar-se à matrícula do curso CFC, deveria ter concluído ou estar em condições de concluir,
com aproveitamento, o 1º ano do ensino médio (...).
Além de preencher a ficha de inscrição, dentre os diversos documentos previstos naquela
instrução, o candidato deveria juntar cópia do certificado ou diploma relativo à escolaridade
exigida para o concurso ou de conclusão de Ensino Médio, Técnico ou Superior, cuja
autenticidade seria confirmada pela apresentação do documento original, acompanhado do
histórico escolar (...). Caso tivesse concluído o ensino médio, o candidato receberia
maior pontuação no processo seletivo (...).
A apresentação dos documentos para a matrícula no certame deveria ser realizada
perante a seção de pessoal da organização militar onde o candidato servisse. A
conferência inicial era atribuição da referida seção.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/02/2022 15:13:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142bf9c27
Em face disso, no dia 12 de setembro de 2018, o então S1 ACKSON FERREIRA COSTA,
ora denunciado, apresentou-se à Seção de Pessoal do I COMAR, sendo confeccionada a
Ficha de Seleção de Soldado de Primeira-Classe (S1) - FSSD1 (...), oportunidade em que
apresentou os documentos exigidos na ICA 39-20/2016, dentre eles, os originais e
cópias do Certificado de Conclusão de Ensino Médio e histórico escolar,
supostamente emitido pelo Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
'Brigadeiro Fontenelle' (...).
(...)"

Assim, o Apelante era conhecedor das normas de regência do certame, sabendo que a comprovação da
conclusão do ensino médio lhe importaria maiores chances de lograr êxito no referido processo seletivo.
Nesse sentido, por razões lógicas, e de meridiana obviedade, ao apresentar de forma livre, voluntária e
consciente o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar falsos, o Apelante agiu
objetivando enganar a Administração Militar, desconsiderando a lisura do processo seletivo da Aeronáutica.
Tanto é que, ouvido em Juízo, o ex-militar confessou a prática criminosa, conforme os termos narrados na
prefacial acusatória, declarando ter feito uso dos documentos inautênticos, supostamente emitidos pela
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Brigadeiro Fontenelle", de forma livre e consciente, com o
intuito de obter melhor classificação no Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do
ano de 2018, tendo-os adquirido de um cidadão que trabalhava na Secretaria de Estado de Educação
(SEDUC), por indicação de um colega de turma, e tendo pagado o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI [1], ao discorrer sobre o crime de uso de documento falso,
ensina que:
"697. Aspectos subjetivos: é o dolo. Não existe a forma culposa, nem se exige elemento
subjetivo do tipo específico. A dúvida quanto à falsidade pode elidir o crime, pois, em tese,
afasta o dolo, que deve ser abrangente, isto é, envolver todos os elementos objetivos do tipo.
Entretanto, sendo o delito passível de punição por dolo direto ou eventual, caso o agente faça
uso de documento por mera imprudência, a conduta é atípica. Mas se o agente assume o risco
de estar se valendo de documento falso, o crime está configurado. Na jurisprudência: STM: 'No
crime de uso de documento falso, o dolo está consubstanciado na vontade de usar o
documento, reconhecendo a falsidade independentemente da obtenção de qualquer proveito
ou de causar prejuízo. Necessário, entretanto, que o agente tenha conhecimento de que o
documento que irá usar é falso.' (Ap. 0000009- 55.2009.7.03.0103 - RS, Plenário, rel. Olympio
Pereira da Silva Junior, 22.03.2012, v.u.).". (Grifo nosso.)

CRIME IMPOSSÍVEL
No que tange à tese de atipicidade da conduta, vale ressaltar que o caso concreto não configura hipótese de
crime impossível, seja pela ineficácia absoluta do meio empregado seja pela impropriedade absoluta do
objeto, ex vi do art. 32 do CPM:
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.

A alegada sujeição dos documentos apresentados pelo ex-Sd ACKSON a posterior conferência pela
Administração Militar não elide a tipicidade penal.
Conforme já mencionado, o crime de uso de documento falso se consuma quando o agente, conhecedor da
inautenticidade do documento, deste faz uso com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
In casu, ressalte-se que o processo de apuração da autenticidade documental somente teve início após o
recebimento de denúncia anônima pela Administração Militar, o que demonstra que os documentos
apresentados pelo ex-Sd ACKSON não apresentavam qualquer indício de falsificação.
A falsidade somente pôde ser constatada após diligências junto à Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio "Brigadeiro Fontenelle".
Assim, o Apelante somente não conseguiu o seu intento de ludibriar a Administração Militar devido à
seriedade e à diligência da Comissão de Seleção de Soldados 2018, sendo irrazoável considerar-se, no caso
concreto, a hipótese de crime impossível a justificar o reconhecimento da atipicidade da conduta do ex-Sd
ACKSON FERREIRA COSTA.
Este Tribunal vem, de forma reiterada, rechaçando a alegação de crime impossível e de atipicidade, em
relação à apresentação de diplomas e de certificados falsos em processos destinados à participação em

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/02/2022 15:13:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142bf9c27
cursos de formação e em concursos de ingresso nas Forças Armadas.
Todo esse raciocínio é sedimentado nas jurisprudências desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, das
quais destaco os seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS
FALSOS. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS.
OBJETO MATERIAL DO DELITO. DOLO. 1. Comete o crime de uso de documento
falso (art. 315 do CPM) o candidato que apresenta Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, no intuito de aumentar sua pontuação e, assim,
ingressar em curso de formação. 2. Não há que se falar em ausência de objeto
material do delito ou do dolo específico quando os documentos sabidamente falsos
foram efetivamente apresentados à Administração Militar. .Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000106-
49.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
04/06/2020. Data de Publicação: 24/06/2020.) (Grifos nossos.)

"EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS
TEMPORÁRIOS. (...) 2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315 do
CPM), o qual prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito
formal, bastando o simples uso para a tipificação penal, a apresentação de
documentos falsos, supostamente comprovantes de capacitações não realizadas
pela Ré. 3. Não há falsificação grosseira ou crime impossível quando os
documentos e suas cópias apresentam potencial para causar dano. Recurso
parcialmente provido. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000021-
34.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 18/06/2019. Data de Publicação: 22/10/2019.) (Grifos nossos.)

" EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
BOLETINS INTERNOS. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FÉ PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE MILITAR. EMISSÃO. PORTARIA DO DGP. DOCUMENTOS
INSUFICIENTES. CRIME IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO.
CONSTATAÇÃO. (...) UNÂNIME. 1. Pratica o crime do art. 315 do CPM o indivíduo que,
visando à obtenção de Identidade Militar, faz uso de falsos Boletins Internos da Administração
Castrense. Não perfaz falsidade grosseira e, tampouco, crime impossível, a
contrafação hábil a iludir o homem médio, e que se revela eficaz para alcançar o fim
desejado. 2. (...) In casu, foram entregues documentos verdadeiros e Boletins Internos
falsificados, com vistas a cumprir os requisitos exigidos para a emissão do título de
identificação. O dolo encontra-se patente na conduta do indivíduo que, sabendo
inexistir o direito, usa boletim público falsificado para atingir o objetivo. 3. (...)
Conjunto probatório apto a confirmar a autoria do delito. (...) 5. Apelo não provido. Decisão
unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000080-05.2014.7.02.0202. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 11/06/2019. Data de Publicação:
21/06/2019.) (Grifos nossos e no original.)

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP).
ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que a 'caracterização do crime impossível
pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do
objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou
ameaça de lesão' (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não restou
comprovada a absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o acolhimento
da tese de crime impossível. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.". (Supremo
Tribunal Federal. Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 157.799/RJ. Primeira Turma. Relator(a):
Ministro(a): ROBERTO BARROSO. Data de Julgamento: 22/10/2018. Data de Publicação:
09/11/2018.) (Grifos nossos e no original.)

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/02/2022 15:13:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142bf9c27
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd Aer ACKSON FERREIRA COSTA,
mostrando-se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl.,
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 482.